Tribunal: TJES
Processo: 5005801-23.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005801-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZANA LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: VILELA AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005801-23.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: OZANA LIMA DOS SANTOS.

RECORRIDOS
: VILELA AUTOMOVEIS LTDA - ME, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. RENEGOCIAÇÃO E TROCA POR OUTRO AUTOMÓVEL. MANUTENÇÃO DE FINANCIAMENTO ORIGINAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA PELO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese alega a parte autora que
realizou contrato de compra e venda de um veículo Peugeot/207 Passion XS, ano 2009/2010 junto a 1 ª Requerida (Vilela), pelo valor de R$ 24.900,00, com pagamento parcial financiado junto a 2ª Requerida (Aymoré). Complementa afirmando que devido a problemas manifestados no referido veículo, renegociou junto 1 ª Requerida (Vilela) o contrato, a fim de fosse promovida a troca pelo automóvel Fiat/Siena, mediante novos ajustes financeiros com a Ré. Diante disso, sustenta que a o veículo Peugeot
devolvido à
1 ª Requerida (Vilela) foi revendido a terceiro, mas teria permanecido vinculado a autora, lhe gerando cobranças de débitos, incluindo do contrato de financiamento pactuado junto a 2ª Requerida (Aymoré), e que não consegue realizar a transferência ao terceiro adquirente por não possuir dados suficientes.
Pugna, nestes termos, a
devolução do veículo Peugeot, declaração de inexigibilidade do contrato de financiamento mantido junto 2ª Requerida (Aymoré), a
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção do financiamento em nome da autora, após a troca do veículo, configura irregularidade; e (ii) analisar se houve falha na transferência do automóvel a terceiro, acarretando eventual responsabilização das rés.

III – QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, à 1ª ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento de não a autora não teria se manifestado adequadamente quanto ao pleito de justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, visto que o pleito foi devidamente formulado no recurso inominado autoral, e há nos autos declaração de hipossuficiência. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. PRELIMINAR

5. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

V. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inicialmente, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizei)

7. Nesse sentido, como bem observado pelo Juízo sentenciante, o recorrente deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa, ao revés, diante do acervo documental apresentado pela própria autora com a inicial, depreende-se que o financiamento contraído junto a 2ª Requerida (Aymoré) restaria mantido a suas expensas como parte da repactuação envolvendo troca do veiculo EUGEOT pelo veículo SIENA (fls. 7/9, ID 43855192). Ou seja, a Autora pactuou junto a 1 ª Requerida (Vilela), que permaneceria responsável pelo contrato de financiamento, realizando o pagamento de R$600,00 (seiscentos reais) mensais do financiamento junto à segunda ré, e arcando a primeira ré ficaria responsável por encaminhar a Autora o valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais restantes), para quitação do valor total das parcelas.

8. Não há em nenhum dos documentos acostados aos autos, prova de que o contrato de financiamento seria quitado ou rescindido, e sobre isso inexiste ainda qualquer prova de que a 2ª Requerida (Aymoré) foi envolvida na avença. A esse respeito vale lembrar que o contrato de alienação fiduciária mantido entre a Autora e a 2ª Requerida (Aymoré) não afeta a venda do veículo, por se tratar de relações jurídicas distintas. Vejamos entendimento da Corte Cidadã:AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. NULIDADE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. 1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles. 2. Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos, o que não se configura no presente caso. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.497.758/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

9. Diante disso não há que se falar em rescisão contratual e/ou declaração de inexigibilidade do contrato mantido junto entre as partes, e muito menos devolução de valores pagos, sendo ainda imperioso ressaltar que inexiste qualquer vício de manifestação de vontade capaz de anular ou invalidar a relação jurídica combatida pela recorrente.

10. Não distante disso, apesar da autora alegar que o veículo Peugeot vem lhe impondo encargos e cobranças indevidas, com multas, IPVA e etc., não trouxe aos autos qualquer elemento indiciário de que têm absorvido tais despesas. Inclusive pelo Dossiê Consolidado anexo à inicial pela própria Autora (ID 38732139), observação que o veículo objeto da ação está registrado em nome de Gilmar Gomes de Souza, e não em nome da autora.

11. Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito da parte autora, e tendo as Requeridas se desincumbido do seu ônus probatório, não há que se falar em indenização de ordem material relativamente a prejuízo não demonstrado (art. 944, CC) e nem danos extrapatrimoniais, de modo que irretocável o decisum vergastado nesse particular, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

VI. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)